Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738129-29.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO EMBARGADO: WALERIANO FERREIRA DE FREITAS, CINARA DE SOUSA VASQUES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por PRONTA CONSTRUTORA LTDA e SÉRGIO CARDOSO ALBINO contra o v. acórdão n. 1727666 exarado sob o ID 49249592, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação dos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49702714, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 14:53:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora